Tribunal: TJES
Processo: 5012531-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012531-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSELITO MENDES DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO BMG S.A
em face do Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, que declarou a inexistência de relação de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato de cartão de crédito consignado enfocado nos autos, tendo em vista a ausência de informações claras ao consumidor acerca do modelo de negócio celebrado.

Apesar de regularmente intimada e assistida por advogados, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o brevíssimo relatório, posto que dispensado a teor do disposto no art. 46 da LJE.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face de sentença ou acórdão proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Inicialmente, é importante destacar que, segundo a jurisprudência consolidada, o juiz não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as teses levantadas pelas partes. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado deve fundamentar sua decisão de maneira suficiente para demonstrar o convencimento adotado, sem a necessidade de adentrar minuciosamente em cada argumento suscitado.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para amparar a decisão, sendo desnecessário o exame pormenorizado de todas as alegações apresentadas. Frise-se que a fundamentação se baseia na ausência de informações claras a embargada quanto ao modelo de negócio celebrado, o que viola um dos direitos básicos do consumidor previsto no art. 6º, III, do CDC.

A utilização do crédito disponibilizado e os pagamentos voluntários efetuados não afastam o dever do fornecedor de garantir que o consumidor tenha plena ciência das condições do contrato, principalmente quando se trata de uma modalidade que vincula descontos diretos em benefício previdenciário, possui elevadas taxas de juros e é oferecido a pessoas idosas e, em geral, de baixo grau de instrução.

Ademais, embora a contratação por meio de Reserva de Margem Consignável não seja, em si, proibida, é possível reconhecer a abusividade dessa modalidade quando o consumidor, ao buscar exclusivamente um empréstimo consignado, caso dos autos, é compelido a aceitar a contratação de um cartão de crédito. Esse cartão, além de possuir elevadas taxas de juros e encargos, registra o valor integral do "empréstimo" como débito na primeira fatura emitida. Essa prática impõe uma carga excessiva ao consumidor, colocando-o em evidente desvantagem frente à instituição financeira. Isso ocorre porque, caso o débito não seja integralmente quitado — o que é bastante comum —, o banco pode realizar retenções mensais pela RMC diretamente do benefício previdenciário, em valores que frequentemente não amortizam a dívida principal, servindo apenas para cobrir os juros e encargos, total ou parcialmente.

Devido ao grande volume de ações do tipo, é possível observar que tem sido prática corriqueira da instituição financeira recorrente a celebração de contratos de empréstimos via cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa ao consumidor, quando o consumidor busca, em verdade, um empréstimo consignado convencional. Trata-se de uma prática abusiva e prejudicial que merece a devida repressão por parte do Judiciário.

Vale ressaltar que no caso dos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Vale dizer, não obstante a injustiça do pronunciamento judicial que não reflete o previsto no ordenamento jurídico e/ou a realidade fática demonstrada nos autos, esse erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o uso dos aclaratórios.

Ausente, portanto, qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, rejeito os presentes embargos.

Com as considerações acima expendidas,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de
id11917320
),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)